Tribunal: TJDFT
Processo: 0730784-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730784-49.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN MARQUES SIMOES AGRAVADO: EURICO CELSO BARINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18847845) interposto por IVAN MARQUES SIMÕES contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por EURICO CELSO BARINI em desfavor do agravante e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade. Eis teor do r. decisório hostilizado (ID 19924278): Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada IVAN MARQUES SIMOES, CPF: 239.700.301-53, em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível por irregularidades/nulidades que ocorreram no contrato originário de cessão de direitos. Alega, também, prescrição da pretensão do direito material do autor o qual se fundou a sentença. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento de matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, desde que tenha prova pré-constituída de sua alegação, e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir seu pedido de extinção da execução. Esses são os requisitos consagrados no enunciado da súmula 393 do STJ, que, embora trate de execução fiscal, é perfeitamente aplicável na execução comum. No caso em apreço, o executado alega vícios que ocorreram antes da prolação da sentença proferida nos autos do processo 2014.01.1.043663-9, o qual transitou em julgado em setembro do ano de 2016. Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Este artigo trata da eficácia preclusiva da coisa julgada. Esta impede até mesmo o conhecimento de matérias de ordem pública, como a prescrição de pretensões indenizatórias, na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta a coisa julgada. Não bastasse isso, até mesmo em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o executado, à luz do art. 525, §1o, VII, do CPC, somente poderia alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Este juízo não ignora que no presente caso o que está se apreciando é uma exceção de pré-executividade. Todavia, tal artigo demonstra que na fase executiva, lato sensu, a prescrição somente poderá ser invocada se posterior a sentença. De igual modo, as irregularidades apontadas pelo executado no contrato de cessão de direito deveriam terem sido alegadas em matéria de defesa quando da fase de conhecimento. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra preclusa. Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Além disso, considerando o princípio da cooperação traga aos autos a certidão de óbito de Betânia Marques Simões, informações sobre inventário em curso e a atualização dos endereços dos réus. Preclusa esta certifique-se nos autos. A Aguarde-se decurso de prazo do edital de ID 67133571. Vindo aos autosa documentação solicitada, volvam conclusos para que se determine ao autor que cumpra as exigências de ID 67616578. (grifo no original) Inconformado, sustenta o agravante o cabimento da exceção de pré-executividade para o debate acerca de matérias que denomina de ordem pública, capazes de afetar o título executivo judicial. Defende a nulidade da sentença exequenda por ofensa à cessão de direitos hereditários ajustada com inobservância de forma, bem como em virtude da prescrição. Requer a concessão de tutela antecipada para admitir a prescrição que atingiu o fundo de direito e, caso não acolhida tal pretensão, pugna pela suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento do presente recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais, desde que não seja necessária dilação probatória. Na espécie, constata-se que o executado, ora agravante, traz matérias no bojo da exceção de pré-executividade sem possibilidade de debate nessa via estreita, uma vez que se referem à fase de conhecimento, a qual já se encontra acobertada pela coisa julgada. Estabelece o artigo 508 do CPC que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” e, portanto, as falhas apontadas em relação à cessão de direitos hereditários e à prescrição do direito vindicado na ação de adjudicação compulsória já transitada em julgado, não poderão influenciar no cumprimento de sentença. Sobre o tema, confira-se entendimento deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. MATÉRIAS DE DEFESA. COISA JULGADA. Nos termos do art. 508 do CPC, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao quanto à rejeição do pedido. Na fase de conhecimento esgotam-se todas as teses de defesa do réu, razão pela qual a sentença faz coisa julgada material, somente sendo possível alegar, na fase de execução, as questões taxativamente descritas no §1o do art. 525 do CPC. (Acórdão 1257117, 07037128720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausentes os requisitos necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Com essas considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador